Tribunal: TJBA
Processo: 8009262-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009262-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DENILSON BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS AUTOMÁTICOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária ajuizada por Denilson Batista da Cruz, que deferiu parcialmente tutela provisória para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e débitos automáticos ao percentual de 30% dos proventos líquidos do autor, bem como determinar que as instituições demandadas se abstivessem de promover inscrições restritivas ou protestos enquanto pendente a lide, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos ao percentual de 30% afronta o princípio pacta sunt servanda e a legislação aplicável aos contratos bancários; e (iii) determinar se as astreintes fixadas para hipótese de descumprimento da decisão possuem caráter excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XII, do CDC assegura ao consumidor a preservação do mínimo existencial na concessão de crédito e na repactuação de dívidas, sendo o art. 104-A do CDC instrumento específico de tutela do consumidor superendividado.

4.

Os documentos constantes dos autos demonstram que os descontos realizados superavam 70% da renda líquida do agravado, comprometendo sua subsistência e configurando situação de superendividamento apta a justificar a tutela provisória.

5.

A limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida concretiza os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sem importar supressão definitiva do crédito da instituição financeira.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJBA admite, em hipóteses de superendividamento comprovado, a limitação global de descontos incidentes sobre remuneração do consumidor como mecanismo de preservação do mínimo existencial.

7.

A decisão agravada distingue adequadamente a hipótese dos autos da tese firmada no Tema 1085 do STJ, por se tratar de relação submetida ao regime jurídico da Lei nº 14.181/2021.

8.

A medida deferida possui natureza provisória e reversível, permanecendo vigente apenas até a elaboração do plano de pagamento no procedimento de repactuação de dívidas, inexistindo violação ao art. 300, § 3º, do CPC.

9.

As astreintes fixadas em um salário-mínimo por dia, limitadas a vinte e quatro salários-mínimos, observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo natureza coercitiva destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

10.

Eventual excesso da multa cominatória poderá ser revisto pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, inexistindo justificativa para intervenção do Tribunal no momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preservação do mínimo existencial autoriza a limitação provisória de descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos automáticos quando configurado superendividamento do consumidor.

2.

A limitação de descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida harmoniza a autonomia contratual com a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

3.

As astreintes fixadas em valor razoável e proporcional à finalidade coercitiva devem ser mantidas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

4.

A tutela provisória concedida em ação de repactuação de dívidas possui natureza reversível e não implica supressão definitiva do crédito da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. CDC, arts. 6º, XII, e 104-A. CC, arts. 421, 422, 412 e 413. CPC, arts. 300, §3º, 536, 537, §1º, e 931. Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.584.501/SP. TJBA, AI nº 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.06.2020. TJBA, AI nº 8048157-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 21.05.2025. TJBA, AI nº 8020907-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi. STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024. STJ, REsp 1.333.988/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8009262-12.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, como Agravado,

DENILSON BATISTA DA CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.